Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19938368, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 19685986; b) a apreciação da petição constante do ID 19686021; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor da anuente ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA (ID 19686017), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ: 04.549.858/0001-60, ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada do contrato/procuração acostados aos autos em ID 19685974 - Pág. 3; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA, ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA, ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES, AMARILDO ALVES BARAÚNA e AMARILDO VIEIRA DA SILVA, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução 19685971 - Pág. 1-27, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19685940; e, f) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 19685970 – Págs. 1-2, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 19685961 (ALIPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA e AMÉLIA COELHO FERREIRA DE OLIVEIRA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Na decisão ID: 20071137, foi determinado o prosseguimento do feito e indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de ALIPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA e AMÉLIA COELHO FERREIRA DE OLIVEIRA. As partes foram intimadas a respeito da aludida decisão e quedaram-se inertes (ID: 20673309). É o relatório. Decido. Ao compulsar os autos, denota-se que o processo foi declarado saneado quanto à anuente ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA (ID: 19685977). O SINDIRETA, no ID: 19686017, manifestou a renúncia ao IPCA-E, incidente sobre os créditos devidos à anuente ALBA. O Distrito Federal concordou com o pleito (ID: 19686018). Na petição, o SINDIRETA requer a apreciação do pedido de desistência à renúncia formulada quanto à servidora anuente (ID: 19686021). Tendo em vista a ausência de homologação do pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, incidentes sobre os créditos da anuente, defiro o pedido de desistência da respectiva renúncia, formulado pelo SINDIRETA na letra b. Declarado o processo saneado quanto à substituída ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 19685932, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 19685940. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos pedidos c e e será efetuada posteriormente. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador